Tribunal: STF
Processo: ARE 1450176
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. REQUISITOS: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA 
AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A DIREITO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ENFERMIDADE INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IR. LEI 7.713/88. DIREITO À ISENÇÃO. CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ. NATUREZA DO BENEFÍCIO QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. DIREITO À BENESSE ANTES DA ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EC Nº 103/2019. AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EC Nº 103/2019 E PELA LEI Nº 17.345/2012, QUE SE ASSEMELHA À ISENÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 7.713/1988, NÃO AFETAM O ISENÇÃO DA PARTE AUTORA, HAJA VISTA O CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL DO DIREITO. ENTENDIMENTO ESTENDIDO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA ISENÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL QUE SE ASSEMELHA À ISENÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ARTIGO 373, II DO CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Agravo interno conhecido e desprovido. 1. De pronto, cumpre pontuar que é possível a prolação de decisão monocrática para não conhecer recurso manifestamente inadmissível, conforme preceitua o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem razão o agravante. Isso porque a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento dominante desta Turma Recursal. Nesse sentido os seguintes julgados: 0006024-55.2016.8.16.0004, 0030683-74.2015.8.16.0001, 0069554-66.2017.8.16.0014 e à jurisprudência do E. TJ/PR anteriormente referida. 2. Para casos como o presente, é pacífica a jurisprudência no STJ acerca da de impossibilidade de revisão da isenção anteriormente concedida ao portador de moléstia grave (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 284-PR, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/09/2018, 2017 /0051167-6), o que deve ser estendido à isenção da contribuição previdenciária, dada a natureza prevista em Lei Estadual que se assemelha à isenção da Lei Federal. 3. Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento que não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, quando a decisão judicial for fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível o embasamento na tese suscitada pela parte. Acerca do tema, cito o seguinte julgado: ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhidas para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral’ (QO no AI 
nº 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010)” 
(e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 6º do art. 150 da Constituição da República e os arts. 1º e 35 da Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    Argumenta ser da competência legislativa da União a edição de normas gerais sobre revogação de isenção de contribuição previdenciária de militares estaduais.



    Assevera que, “como não mais existe lei vigente e constitucional prevendo à isenção das contribuições previdenciárias devidas pelo autor/recorrido, o acórdão proferido pela Turma Recursal também viola o artigo 150, § 6º da Constituição Federal, de acordo com o qual isenções tributárias só podem ser concedidas mediante previsão em lei específica do ente federado competente” 
(fl. 5, e-doc. 6).



    Ressalta que “o acórdão recorrido, de forma equivocada, também considerou que o artigo 129, IV ‘b’ da Constituição Estadual do Paraná poderia fundamentar a isenção das contribuições previdenciárias devidas pelo autor/recorrido, mas tal não se mostra possível em face do disposto no artigo 22, XXI, da Constituição Federal, o qual atribui competência privativa à União para legislar sobre a inatividade e pensões de policiais e bombeiros militares” (fl. 6, 
e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há que se falar em reexame de prova produzida nos autos, tampouco de necessidade de análise de legislação infraconstitucional, uma vez que não busca o recorrente o exame dos termos da legislação estadual que prevê a isenção da contribuição previdenciária. O objeto do recurso consiste na interpretação da EC n. 103/2019, cuja redação estabeleceu que o regime previdenciário dos militares seria de atribuição da União” (fl. 3, 
e-doc. 12). 



    Afirma que “o v. acórdão reconheceu o direito de isenção, com base em legislação estadual, em período em que não havia amparo legislativo para tanto. Essa ausência de amparo legislativo decorre de emenda constitucional e da redação de tese fixada em tema de repercussão geral, o que permite a análise da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 12).



    Ressalta que, “apenas após a reedição da isenção de contribuição, pela Lei Estadual n. 20.641/2021, o recolhimento dos referidos valores previdenciários deixou de ser obrigatório” (fl. 4, e-doc. 12).



    Pede “o provimento do presente agravo, com o consequente processamento do recurso especial indevidamente obstado, eis que estão preenchidos todos os requisitos para a sua admissibilidade” (fl. 4, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.177 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 27.10.2021).



Confiram-se:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do 
art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal – com a redação dada pela EC nº 103/19 –, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 
2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios” (ARE n. 1.337.821-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.392.066-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    Assentou-se também que a Lei federal n. 13.954/2019 não pode ser invocada para o afastamento das regras estaduais discutidas, relativas à contribuição previdenciária. Nesse sentido, por exemplo:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, 
§ 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 
6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível” (ACO n. 3.396, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência do Plenário desta CORTE, firmada no julgamento da ACO 3396, DJe de 19/10/2020, no sentido de que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 2. Agravos internos aos quais se nega provimento” (RE n. 1.340.449-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Quanto ao enquadramento da policial militar reformada pela legislação sobre isenção de contribuição previdenciária, a Turma Recursal de origem afirmou:



    “Pois bem. Não se desconhece as mudanças legislativas promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (‘Nova Reforma da Previdência’) e pela Lei Federal nº 13.954/2019, nem o contido no artigo 178 do CTN que assim estabelece: ‘A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104’. 



    Entretanto, o caso em tela merece análise cuidadosa e diferenciada, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois trata de servidor com doença grave, com o reconhecimento de direito à isenção tributária específica, tanto do imposto de renda quanto da contribuição previdenciária. (...)



    E tal entendimento deve ser estendido à isenção da contribuição previdenciária, pois a natureza da isenção prevista em Lei Estadual se assemelha à isenção da Lei Federal” (fls. 1-3, e-doc. 3).



    Para rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 17.435/2012 e 20.641/2021). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 
4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.394.040-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 
3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.392.066-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.392.314, de minha relatoria, DJe 15.8.2022; ARE n. 1.418.629, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.2.2023; RE n. 1.393.564, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.9.2022; e ARE n. 1.410.013, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2022.



    8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois a Turma Recursal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.215.344-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora